Tribunal: TJBA
Processo: 8011190-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011190-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROGERIO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA SANTANA FILHO, JOSE MARIO DIAS SOARES JUNIOR

IMPETRADO: DIRETOR DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). REPROVAÇÃO EM DUAS PROVAS DISTINTAS. IMPUGNAÇÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS. ATO DE ELIMINAÇÃO HÍGIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022), eliminado do certame por ter sido considerado "inapto" no Teste de Aptidão Física (TAF). O Impetrante alega que, durante a realização do TAF, sofreu uma lesão muscular na perna esquerda, o que comprometeu seu desempenho exclusivamente na corrida e o levou à reprovação. Sustenta que a manutenção de sua inaptidão, mesmo após recurso administrativo com laudos médicos, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando a anulação do ato e a designação de um novo teste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de decadência do direito à impetração deve ser acolhida; e (ii) definir se o Impetrante possui direito líquido e certo à anulação do ato que o eliminou, considerando que sua inaptidão se baseou na reprovação em duas provas distintas (corrida e barra fixa), mas a causa de pedir da impetração se ateve unicamente à suposta lesão que teria prejudicado o desempenho na corrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de decadência, arguida pelo Estado da Bahia sob o argumento de que a impetração se volta contra regras previstas no edital publicado em 2022, deve ser rejeitada. O prazo decadencial de 120 dias para o mandado de segurança tem como termo inicial a ciência, pelo interessado, do ato concreto impugnado, que, no caso, foi a eliminação do candidato, divulgada em 20 de dezembro de 2023. Tendo a ação sido ajuizada em 19 de fevereiro de 2024, não há que se falar em decadência.

No mérito, a pretensão não merece acolhida. O ato administrativo que eliminou o candidato do certame está fundamentado em um duplo motivo: a reprovação na prova de
Corrida de 2.400m
e na prova de
Barra Fixa
.
Conforme demonstra o Laudo Descritivo do TAF (Id. 57392728), o impetrante não atingiu o índice mínimo em ambas as provas, tanto na primeira avaliação, em 19 de setembro de 2023, quanto no reteste realizado em 22 de setembro de 2023, oportunidade em que executou novamente apenas 02 (duas) das 03 (três) repetições exigidas na barra fixa
.

A petição inicial, contudo, constrói toda a sua argumentação com base na lesão muscular na perna esquerda, relacionando-a unicamente ao insucesso na prova de corrida
. O impetrante não estabelece qualquer nexo de causalidade entre a alegada lesão no membro inferior e sua incapacidade de realizar o exercício de barra fixa, que avalia primordialmente a força dos membros superiores. Assim, ainda que se admitisse, a título de argumentação, a existência de justificativa para o desempenho na corrida, o outro fundamento que embasou sua exclusão do concurso – o insucesso na barra fixa, devidamente aferido em duas oportunidades – não foi impugnado e permanece hígido. Existindo um motivo válido, objetivo e não contestado que, por si só, sustenta legalmente a eliminação, não há ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado, o que afasta a existência de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada e, no mérito, segurança denegada.

Tese de julgamento:
"1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato de eliminação em concurso público conta-se da ciência do ato concreto, e não da publicação do edital. 2. A eliminação de candidato em Teste de Aptidão Física (TAF) pautada em duplo fundamento (reprovação em duas provas distintas) é ato administrativo legal quando o impetrante se limita a impugnar apenas um dos fundamentos, permanecendo hígido o outro motivo que, por si só, sustenta a sua exclusão do certame."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 1º;
Edital SAEB/05/2022, item 14.1
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR
PRELIMINAR, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA